Tribunal: TJMT
Processo: 1027825-42.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO No 1027825-42.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
AGRAVANTE: AUDILENE IRIA DE OLIVEIRA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 A 12/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO A RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA. SÚMULA 34 DA TURMA RECURSAL/MT. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso inominado da parte ré, em ação na qual a autora alegou negativação indevida de seu nome por débitos no valor de R$ 14.373,92 e R$ 602,00, requerendo declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. A agravante pretende a reforma da decisão para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se deve ser reformada a decisão monocrática que reconheceu a regularidade da negativação, diante da comprovação da origem do débito pela parte credora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A parte agravada apresenta faturas, transações bancárias e extratos aptos a demonstrar a origem do débito, cumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.
A prova documental baseada em telas sistêmicas, quando corroborada por outros elementos probatórios, é admissível para comprovação da relação contratual, conforme Súmula 34 da Turma Recursal de Mato Grosso.
Comprovados a origem da obrigação e o inadimplemento da parte autora, a inscrição do nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito.
A parte autora não comprova fato constitutivo de seu direito, especialmente a quitação do débito, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC.
O ato praticado no exercício regular de direito não configura ilícito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, afastando o dever de indenizar.
A decisão monocrática encontra-se em consonância com a legislação e a jurisprudência aplicáveis, inexistindo fundamento para sua reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:"1.A apresentação de faturas, extratos e telas sistêmicas corroboradas por outros elementos probatórios é suficiente para comprovar a origem da relação contratual e do débito, nos termos da Súmula 34 da Turma Recursal/MT.2.Comprovado o inadimplemento, a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito configura exercício regular de direito e não enseja indenização por dano moral.3.É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC quando o agravo interno não apresenta fundamentos aptos a infirmar a decisão monocrática."
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, e 1.021, §4o; CC, art. 188, I.
Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal de Mato Grosso, Súmula 34 (aprovada em 05/06/2023).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027825-42.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AUDILENE IRIA DE OLIVEIRA - CPF: 037.056.211-90 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026